Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714043-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: MARCIA GONCALVES LACERDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias no DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (Processo no 0709680-19.2021.8.07.0015), movida por MÁRCIA GONÇALVES LACERDA em seu eu desfavor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 186817628 dos autos originários), verbis: “Trata-se de impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, alegando que a planilha da exequente incorrera em excesso de execução por não ter havido a compensação de benefícios inacumuláveis recebidos, requerendo, ao final, a homologação do valor anteriormente apresentado pelo INSS. A exequente manifestou-se, em síntese, pela rejeição da impugnação do INSS por não ter sido anexado o valor que a autarquia entende como correto. É o breve relatório. Decido. A impugnação do INSS não merece ser acolhida. Ainda que a autarquia tenha se manifestado no prazo para impugnação da decisão de ID 179231355, veja-se que os argumentos apresentados destoam do que constou homologado na referida decisão. Ora, no ID 179231355 foram homologados, a título de principal, os cálculos apresentados pela própria autarquia previdenciária, de ID 165662224, no valor de R$ 30.574,29, em cuja memória de cálculo não constam os alegados períodos de 09/2021 a 02/2022, justamente porque esses já foram pagos na via administrativa. Ressalto que os cálculos apresentados pela contadoria do juízo (de ID 174036712 e de ID 168194612), também homologados na decisão de ID 179231355, referem-se aos honorários sucumbenciais e à multa processual, que não foram calculados pela autarquia. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação do INSS de ID 179462649. Intimem-se as partes. Após o transcurso do prazo desta decisão, expeçam-se as RPVs na forma determinada no ID 179231355.” Em razões recursais (ID.57683235), o INSS alega que, na decisão agravada, quanto às astreintes fixadas pela decisão de ID 179231355, não faz coisa julgada, em razão de que pode reduzida, ou, até suprimida, consoante decidido pelo STJ no Tema 706, em caso de mostrarem-se excessivas ou desnecessárias, face ao cumprimento superveniente da obrigação (art. 537, §1o do CPC e art. 413 do CC). Aduz que, diante do caráter das astreintes não é punitivo, mas indutivo de cumprimento, pelo que deve ser pautado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Informa que não há comportamento procrastinatório da Autarquia agravante, nem intenção de suprimir/burlar a decisão judicial ou prejudicar a autora. Tece considerações a respeito da inaplicabilidade da multa diária, prevista no art. 536, caput e §1o do CPC, sobre sua natureza e os casos de exclusão ou redução. Pondera sobre dificuldades ocorridas nos últimos anos pela agravante para cumprimento das decisões judiciais, guindada pela Covid 19 e pelos servidores que se aposentaram em 2019, ocasionando a lentidão no seu cumprimento, em razão de que não se pode dizer que houve descumprimento doloso, culposo ou má vontade no atendimento do pleito, considerando, ainda, o exíguo prazo fixado. Pontua que a aplicação da astreintes no presente caso não se reveste de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida e limitada conforme estabelecido no art. 412 do Código Civil1, para que não ocorra enriquecimento sem causa. Argumenta que, nos últimos anos, seja em razão da pandemia deCOVID-19, seja pela diminuição gradual dos seus quadros, ou mesmo pelo aumento do número de requerimentos de benefícios, aCEAB/DJda 1a Região tem tido um incremento substancial no quantitativo de tarefas, com diminuição significativa de sua força de trabalho. Prossegue, afirmando que a acessório (multa) não pode ser maior do que o principal, sob pena de enriquecimento ilícito, propiciando a redução do valor excessivo, em razão de que requer a alteração do valor fixado a esse título para parâmetros razoáveis, sugerindo o uso da fórmula que resultaria em fixação no limite de R$ 100,00 (cem reais) ao dia. Sugere o prequestionamento, para fins de completude da prestação jurisdicional, com fundamento nos art. 93, IX da Constituição Federal e artigos 11 e 489, §1o, IV do CPC, e que sejam expressamente enfrentadas todas as questões e dispositivos suscitados pela parte capazes de infirmarem a conclusão do julgado, dentre as quais destacam-se art. 537, § 1o do CPC e os demais dispositivos legais mencionados na fundamentação supra. Postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, até julgamento pelo colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada, para reduzir a astreinte, nos termos da fundamentação supra. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a multa executada nos autos, acima abordada pela decisão agravada que rejeitou a impugnação da agravante - acima transcrita – foi, inicialmente, fixada em R$ 100,00 (ao dia), tendo incidido por 66 (sessenta e seis) dias, no período de 23/07/2022 a 30/10/2022 , e, diante da recalcitrância, foi majorada para R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, ficando vigente por 33 (trinta e três) dias, no período de 31/10/2022 a 02/01/2023 o que, resultou no valor exequendo de R$ 14.384,04 (quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos) (atualizado), conforme planilha da Contadoria, em ID 168194612 (autos originários). O benefício – aposentadoria por invalidez involuntária – somente foi implantado em 03/01/2023, não obstante deferido desde 07/08/2021, pelo que premente a necessidade das astreintes fixadas, que incidiram até essa data, conforme se vê da decisão de ID 147105940. Aliás, a decisão de ID 179231355, que foi impugnada pela agravante, resultando na atual decisão recorrida, assim resolveu a questão da referida planilha: “Homologo os cálculos nos valores apurados no documento de ID 165662224 , quanto ao principal, no valor de R$ 30.574,29; de ID174036712, quanto aos honorários advocatíciosno valor de R$6.888,72;e de ID168194612, quanto à multa,no valor de R$14.384,04, para pagamento na forma de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Destaco que o valor apresentado na planilha de ID174036712, pela contadoria judicial, é somente a base de cálculo para a apuração de honorários sucumbenciais, seguindo o que dispõe a Súmula 1050 do STJ. Intime-se o INSS na forma do art. 535 do CPC, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Sem impugnação, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV nos montantes indicados, observando o pedido de fracionamento ID (contrato ID 168606563). Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência dos documentos expedidos. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito no prazo legal de 2 (dois) meses. O valor, portanto, não se mostra desarrazoado e carente de fundamentação, porquanto totalizou o montante exequendo em razão do decurso de tempo para cumprimento voluntário da decisão, afinal, a sua finalidade, conforme o próprio agravante ressaltou, por várias vezes, é compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, não punitiva. Ademais, não se mostra, a priori, exacerbado, porquanto inferior ao valor principal, como visto acima. Neste exame de cognição sumária, entendo que a multa arbitrada se mostra razoável e proporcional à obrigação estipulada, não havendo falar-se em redução, nem mesmo a pretendida limitação. A multa cominatória (astreintes) é aplicada para desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimante econômica do caso. O cumprimento da obrigação com a fixação das astreintes deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator